Tribunal: TJES
Processo: 5010553-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010553-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÕES REGISTRADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO NÃO ACOBERTADA PELO DOCUMENTO FISCAL. ALÍQUOTA DE ICMS APLICADA SOBRE A RECEITA BRUTA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DOS SERVIÇOS SUBMETIDOS AO ISS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que possível a apuração da movimentação financeira com base nas operações de cartão de crédito para fins fiscalizatórios e a incidência da alíquota de 17% sobre as operações não declaradas pelo optante do Simples Nacional, a alíquota não pode ser aplicada de forma indiscriminada à receita bruta, sem apuração da natureza das receitas, notadamente quanto àquelas submetidas ao ISS, sob pena de locupletamento de verbas de competência dos municípios.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5010553-22.2023.8.08.0000

Agravantes: Estado do Espírito Santo

Agravada: Centro Automotivo Multimarcas Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão (Id 5988271) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos ação anulatória ajuizada por Estado do Espírito Santo contra o Estado do Espírito Santo, concedeu a liminar “
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado pelo auto de infração nº. 5.080.228-8
”.

Em suas razões recursais, sustenta o ente estadual que (a) a decisão recorrida não observou a sistemática da legislação pertinente ao Simples Nacional, que já engloba os valores referentes ao ISS; (b) o art. 18, caput e §3º, da Lei Complementar n. 123/2006 estabelece a receita bruta mensal auferida ou recebida para fins de apuração do valor devido; (c) o valor do imposto apurado pela receita bruta está em consonância com a legislação; (d) é vedado ao Poder Judiciário alterar a base de cálculo tributário previsto em lei; (e) as Secretarias da Fazenda dos Estados tem competência para fiscalizar a atividade fiscal dos optantes do Simples Nacional; (f) a discussão sobre a base de cálculo do tributo sujeito ao regime especial não foi levantada pelo autor, de modo que a decisão é extrapetita.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id 6204028).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A empresa agravada pretende a anulação do auto de infração n. 5.080.228-8 (CDA n. 13464/2021), em que foi autuada por “
deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta-corrente e o valor informado ao Fisco
”, apontando que a obtenção de dados financeiros por meio das operadoras de cartão de crédito não observou a legislação e que é irregular a aplicação da alíquota de 17 % de ICMS sobre a movimentação bruta, ignorando os registros relativo a serviços submetidos ao ISS.

Conforme consignado na decisão inicial, ainda que possível a apuração da movimentação financeira com base nas operações de cartão de crédito para fins fiscalizatórios e a incidência da alíquota de 17% sobre as operações não declaradas pelo optante do Simples Nacional, a alíquota não pode ser aplicada de forma indiscriminada à receita bruta, sem apuração das respectivas naturezas, notadamente quanto àquelas submetidas ao ISS, sob pena de locupletamento de verbas de competência dos municípios.

Extrai-se do registro SINTEGRA (Id 5988273) que a recorrida, além da venda de pelas, também presta serviço de manutenção e reparação veicular, o que se confirma com a sua inscrição estadual (Id 5988269, pág. 2).

Todavia, a nota técnica constante do processo pertinente ao auto de infração (Id 5988274) evidencia que a apuração do ICMS foi estabelecido com base na receita bruta de todas as operações realizadas – e não declaradas –, sem qualquer esclarecimento ou apontamento quando à natureza das operações, notadamente para distinguir àquelas submetidas ao ISS.

Nesse sentido, extrai-se do relatório:

[...] “
A partir da base de dados do PGDAS-D, e com o auxílio de ferramentas de Business Intelligence (BI), os
valores de receita bruta

são segmentados por competência (mês e ano). De forma similar, mas a partir da base de dados de cartão, as informações de pagamentos são compiladas por contribuinte, competência (mês e ano), onde já estão somados os valores de todos os meios de pagamento (crédito ou débito).

Essas informações de
receita bruta
, do PGDAS-D, são confrontadas com as informações de pagamentos das operadoras de cartão e a Receita Estadual emite Planos de Auditoria Fiscal para alcançar as vendas, ou parte delas, que não foram escrituradas
”.
[...]

Assim, conforme concluiu a magistrada de origem, “
entendo que há irregularidade quanto ao lançamento do ICMS a partir da receita bruta informada pela Autora ao Simples Nacional, pois engloba também valores referentes ao ISS, de competência municipal
”, o que impõe maior aprofundamento probatório para adequada apuração do imposto devido.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30/1/2024

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.